Tribunal: TJMT
Processo: 1022646-67.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022646-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Curatela]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), EDSON BORGES DE LARA PINTO - CPF: 378.736.441-20 (AGRAVANTE), ELENIR BORGES DE LARA PINTO - CPF: 361.966.901-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA BENEDITA BORGES PINTO - CPF: 725.778.781-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Curatela. Direito de convivência familiar. Determinação judicial de passeios semanais e avaliação médica de idosa curatelada. Princípio do melhor interesse do curatelado. Restrições limitadas e supervisionadas. Ausência de risco concreto. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo curador de idosa contra decisão que, nos autos de ação de remoção de curador, deferiu tutela provisória para permitir o deslocamento semanal da curatelada para passeios e realização de avaliação médica particular.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a compatibilidade das medidas autorizadas pelo juízo de primeiro grau com o princípio do melhor interesse do curatelado, à luz do quadro clínico e das condições de saúde da idosa diagnosticada com esquizofrenia paranoide e demência.

III. Razões de decidir
3. O princípio do melhor interesse do curatelado exige a conciliação entre a proteção da saúde, a dignidade e o direito à convivência familiar, assegurados pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência (art. 4º) e pelo Estatuto do Idoso.
4. A decisão agravada adequadamente ponderou os interesses em conflito ao permitir deslocamentos supervisionados, com comunicação prévia e acompanhamento médico, condições que preservam a saúde física e mental da idosa.
5. Não há elementos concretos nos autos que demonstrem que as atividades externas autorizadas tragam risco iminente à saúde ou ao bem-estar da curatelada. Ao contrário, a convivência familiar e social supervisionada é reconhecida como essencial para o equilíbrio emocional e a qualidade de vida de pessoas idosas e vulneráveis.
6. Jurisprudência consolidada ratifica que o direito à convivência familiar deve ser promovido, mesmo em situações de curatela, desde que respeitados os limites e condições impostas para salvaguardar o interesse do curatelado.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido. Decisão de primeiro grau mantida na íntegra.
Tese de julgamento: "O princípio do melhor interesse do curatelado autoriza a realização de atividades externas supervisionadas, desde que adequadamente limitadas e respaldadas por avaliação médica, promovendo sua convivência familiar e social sem comprometer sua saúde e segurança."

Dispositivos relevantes citados: Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 4º; Estatuto do Idoso.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 10000211250105001, Rel. Afrânio Vilela, DJe 01/09/2021; TJ-RS, AI 70072341134, Rel. Sandra Brisolara Medeiros, DJe 30/06/2017.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
EDSON BORGES DE LARA PINTO

curador da idosa

Maria Benedita Borges Pinto
,
contra a decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Chapada de Guimarães, que nos autos da ação de “
ação de remoção do exercício de curatela”
(Proc. nº 1020392-32.2023.8.11.0041), ajuizada por

ELENIR BORGES DE LARA que deferiu o pedido para
determinar

que o requerido se abstenha de adotar qualquer conduta que impeça ou dificulte o acesso dos filhos à genitora,
sob pena de aplicação de multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada ato impeditivo
(...) (cf. Id. n. 163459305, autos de origem).

O agravante sustenta que a decisão viola as recomendações médicas, alegando que a idosa, diagnosticada com esquizofrenia paranoide e demência, necessita de rotina estável, sendo desaconselhável alterações frequentes no ambiente, o que poderia causar agravamento de seu quadro clínico.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Edson Borges de Lara Pinto contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá/MT, que, em sede de ação de remoção de curatela, permitiu que a idosa Maria Benedita Borges Pinto, mãe do agravante e curatelada, fosse retirada de sua residência para passeios semanais e submetida a nova avaliação médica.

Nas contrarrazões os agravados refutam as razões recursais e pedem o não provimento do recurso. (cf. Id. 249566168).

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 258169173) opina pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O Exmº. Sr. Dr. MARCIO APARECIDO GUEDES (relator)

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Edson Borges de Lara Pinto
, curador da idosa
Maria Benedita Borges Pinto
, contra decisão proferida nos autos da ação de remoção de curador, que deferiu parcialmente pedido liminar para permitir o deslocamento da idosa para passeios aos finais de semana e realização de avaliação médica particular.

Eis o dispositivo da decisão agravada:

Trata-se de ação de remoção de curador.
No que concerne à competência, os autos demonstram que a Sra. Maria e o Sr. Edson residem na Comarca de Chapada dos Guimarães. Assim,
acolho
integralmente os pedidos formulados pelo advogado e pelo MPE, determinando a remessa dos autos para a referida Comarca. Embora reconheça a questão da incompetência, a jurisprudência permite que o juízo, mesmo sendo incompetente, analise questões urgentes. Apesar de não se tratar de uma situação de perecimento absoluto, existe uma controvérsia relacionada à impossibilidade de que a Sra. Maria Benedita possa sair de sua residência por motivos de saúde. Considerando o direito recíproco de pais e filhos de manterem a convivência,
acolho
o pedido da DPE e, a título de tutela de urgência,
determino
que o requerido se abstenha de adotar qualquer conduta que impeça ou dificulte o acesso dos filhos à genitora,
sob pena de aplicação de multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada ato impeditivo. Além disso, a título de tutela de urgência, e na ausência de prova médica que comprove que a Sra. Maria está impossibilitada de manter contato com os filhos fora de sua residência,
determino
que o requerido se abstenha de impedir as visitas dos filhos à mãe, bem como, possam sair com ela e fazer passeios, ao menos uma vez por semana, preferencialmente aos finais de semana, desde que previamente comunicado.
Acolho
também o pedido feito pela DPE, para que os demais filhos possam buscar a mãe encaminhá-la para que seja submetida a uma avaliação médica, realizada por médico particular de sua escolha, no prazo de 15 (quinze) dias.
Determino
que, em caso de impedimento para o cumprimento dessa ordem, também será aplicada multa. Acolho igualmente o pedido feito pelo requerido, para que em caso de não devolução da idosa em sua residência, fica estipulada multa no mesmo patamar. Por fim,
determino
a remessa dos autos à Comarca de Chapada dos Guimarães
.
(Id. 163459305 autos de origem).

O ponto central do agravo reside na análise da viabilidade de deslocamento da idosa, conforme autorizado pela decisão agravada, à luz do princípio do
melhor interesse do curatelado
e das recomendações médicas constantes nos autos.

A idosa
Maria Benedita Borges Pinto
apresenta quadro de esquizofrenia paranoide (CID F20.0) e demência (CID F03), necessitando de cuidados contínuos e específicos. Contudo, o próprio diagnóstico não constitui, por si só, impedimento absoluto para convivência familiar ou realização de atividades externas, desde que essas medidas sejam tomadas com supervisão adequada e respaldadas por profissionais especializados.

O princípio do
melhor interesse do curatelado
,
previsto no

Estatuto da Pessoa com Deficiência (art. 4º)
e no
Estatuto do Idoso
, exige uma análise equilibrada entre a proteção à saúde e o respeito à dignidade, autonomia e convivência social da pessoa vulnerável. Neste caso, a decisão agravada ponderou esses aspectos ao permitir os deslocamentos, limitando-os a condições específicas e adequadas ao bem-estar da idosa.

A decisão ao autorizar os deslocamentos da idosa, não agiu de forma precipitada. A decisão está condicionada ao acompanhamento adequado, tanto familiar quanto médico, assegurando que os passeios e a avaliação médica sejam realizados sem prejuízo à saúde física e mental da curatelada.

Além disso, o acompanhamento constante do curador, em conjunto com a equipe médica e social, garante que qualquer alteração no estado de saúde da idosa seja imediatamente reportada e reavaliada.

Ademais o direito da idosa à convivência social e familiar, essencial para sua qualidade de vida e desenvolvimento emocional. Restringir de forma absoluta sua interação com o ambiente externo ou privá-la de momentos de lazer e avaliação médica poderia configurar cerceamento indevido de direitos fundamentais.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - PESSOA IDOSA E CURATELADA - CONVIVÊNCIA FAMILIAR - POSSIBILIDADE - RESPALDO TÉCNICO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito à convivência familiar é garantido constitucionalmente e também, especificamente, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e pelo Estatuto do Idoso. 2. Deve ser mantida a decisão que regulamentou o direito de visitas da agravada em face de sua irmã, pessoa idosa e curatelada, considerando a existência de elementos favoráveis ao convívio. (TJ-MG - AI: 10000211250105001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. INTERDIÇÃO. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURADOR. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS DOS FILHOS AO INTERDITADO. 1. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CURATELA PARA EXAME DO PEDIDO E POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. 2. VISITAÇÃO A IDOSO INTERDITADO PELOS FILHOS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO CURATELADO. ESTUDO SOCIAL FAVORÁVEL ÀS VISITAÇÕES. CABIMENTO DO DEFERIMENTO DE PASSEIOS COM DURAÇÃO DETERMINADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072341134, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Data de Julgamento: 28/06/2017, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/06/2017)

Não há nos autos elementos concretos que demonstrem risco iminente à saúde ou ao bem-estar da curatelada em decorrência das medidas autorizadas. Ao contrário, os deslocamentos limitados e supervisionados foram avaliados como benéficos para o equilíbrio emocional da idosa, desde que respeitadas as condições impostas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo integralmente a decisão de primeiro grau.

Determino a retificação do polo passivo do recurso para incluir também como agravados: Josemar Borges de Lara Pinto, Lindomar Borges de Lara Pinto, Lucimayre Borges de Lara Pinto da Silva e Eliete Borges de Lara Pinto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025